Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740181-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19640549) interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. em face de r. decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de suspensão das ações e execuções em relação a ela. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 705402828 – autos de referência): Indefiro o pedido formulado pela executada nas petições de ID 68256147 e ID 70001869, porquanto, nos termos da decisão prolatada sob ID 67270153, não foi comprovada a inclusão dos créditos perseguidos nestes autos, relativos a honorários sucumbenciais devidos à exequente Fernandes Donas &amp; Advogados Associados, no plano de recuperação judicial, tampouco comprovou o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução em face do devedor, à luz do art. 6o da L. 11.101/2005. Outrossim, ressalto que a mera alegação genérica de que os bens móveis da loja executada estão todos alienados com cláusula de alienação fiduciária, sem a comprovação de que realmente existe o gravame, não impede o prosseguimento da penhora outrora deferida. Tendo em vista a preclusão da decisão proferida ao ID 67270153, certificada em ID 70076739, cumpram-se todos os comandos ali determinados, expedindo-se, desde logo, o mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a loja da devedora. Intimem-se. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada no Brasil e no mundo, em decorrência da proliferação do vírus causador da COVID-19, estando, inclusive, em recuperação judicial, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Assevera que no cumprimento de sentença o agravado persegue o recebimento dos honorários de sucumbência, os quais, na sua ótica, estão sujeitos à recuperação judicial. Explica que a data de distribuição da recuperação judicial se deu em fevereiro de 2020 e o débito, referente aos honorários objeto da ação principal, ou seja, ação de despejo, corresponde a acordo homologado e transitado em julgado em novembro de 2019, data do fato gerador. Expressa ser válida a decisão que determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios até a análise do pedido de processamento de recuperação judicial, uma vez que a ordem liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Cuiabá/MT. Tece considerações sobre a Lei de Falências e defende que o Juízo da Comarca de Cuiabá é o competente para todas as ações e reclamações sobre os interesses das empresas em recuperação judicial. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. A agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, em razão de estar em recuperação judicial. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, já consolidado na Súmula 481, a pessoa jurídica só faz jus à assistência judiciária se comprovar que, com o dispêndio das custas e honorários, ficará comprometido o seu bom funcionamento. Caso contrário, deve ser indeferida tal benesse. Reveja-se: Súmula no 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS. INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. É possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, conforme súmula 481 do STJ. 2. A elevada inadimplência no pagamento das taxas condominiais reduz efetivamente os valores disponíveis para que o condomínio possa suportar suas despesas, caracterizando a situação de hipossuficiência. 3. Se o condomínio comprovou que a sua atual situação econômica o impede de arcar com as custas processuais sem prejudicar as suas atividades, a ele deve ser concedida a gratuidade de justiça, sob pena de cercear o seu direito de acesso ao judiciário. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.973751, 20160020354425AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 213/224) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.975401, 20160020364258AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 373/380) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA. PROVA INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. I. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. II. À falta de comprovação da vulnerabilidade financeira da pessoa jurídica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.927480, 20150020295932AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 273/304) O fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não tem o condão automático de viabilizar o deferimento do pleito, quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Assim, cabe à recorrente comprovar cabalmente que não dispõe de recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. Desse modo, a agravante deverá trazer aos autos prova de sua condição financeira, a saber, os livros eletrônicos enviados ao fisco federal e estadual, a fim de oportunizar a aferição acerca da alegada hipossuficiência econômica. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador